Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
processual civil e civil. obrigação de fazer e pagar. compra e venda veículo. transferência de titularidade do bem e de débitos correlatos. autarquia de trânsito. legitimidade passiva. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento para constituir obrigação de fazer correspondente à transferência da titularidade de veículo automotor objeto de compra e venda entre particulares, autor e primeiro requerido, bem como a condenação em pagar os débitos relativos ao bem (IPVA, licenciamento obrigatório, multas) e posteriores ao negócio jurídico. E em caso de inércia do réu, determinar a comunicação de venda do referido veículo para o nome do requerido, retroativa à data da alienação, em 28 de dezembro de 2020, oficiando-se ao DETRAN/DF para o devido cumprimento e transferência dos débitos de IPVA, licenciamento e multas do referido veículo ao requerido a partir da data da tradição.
2. Sentença de extinção sem resolução de mérito, com fundamento da ilegitimidade passiva do DETRAN/DF. Recurso inominado manejado pelo autor para anulação da sentença e prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se há pertinência subjetiva do DETRAN/DF para compor o polo passivo.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e declarou a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para o julgamento do pedido.
6. O direito de ação (ou de inafastabilidade da jurisdição), de envergadura constitucional (art. 5o, XXXV), foi reproduzido pelo Código de Processo Civil no capítulo atinente às normas fundamentais do processo civil (art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito) em decorrência do movimento que se intitula constitucionalização do direito processual civil.
7. Esse processo visa à evolução das normas processuais, afastando-se da rigidez fria do procedimento e aproximando-se da interpretação como normas garantidoras dos direitos fundamentais. Tudo isso com o objetivo de tornar a prestação jurisdicional um serviço célere, eficaz e justo.
8. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei (art. 2o). Para dar início ao processo, a parte precisa obedecer a pressupostos de existência e validade, assim como a condições que necessitam ser observadas para o seu desenvolvimento regular.
9. Conquanto haja controvérsia doutrinária sobre a teoria adotada pelo CPC, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou afirmando que adota a teoria da asserção, “segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (AgInt no AgInt no AREsp, 1302429/RJ).
10. Teoria essa que “defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020).
11. Nesse sentido, ao receber a petição inicial e analisar os pressupostos processuais e as condições da ação, deve o julgador atentar-se aos fundamentos da teoria aplicada (asserção) para o fim de dar o comando judicial adequado.
12. No caso, pode-se concluir que a pretensão da parte autora é a regularização da titularidade do bem perante a autarquia de trânsito, assim como a de transferir a responsabilidade das dívidas tributárias para outro contribuinte, no caso, o atual proprietário cujo termo inicial seria a data de tradição do bem, portanto, retroativamente.
13. Partindo dessa premissa, outra interpretação não seria mais adequada senão a de incluir o DETRAN/DF no polo passivo da demanda, em razão deste sofrer diretamente os efeitos da decisão a ser proferida, especialmente em razão do pedido de declaração substitutiva de vontade do requerido, de modo a permitir o registro no DETRAN/DF da comunicação de venda do referido veículo para o nome do requerido, e o devido cumprimento e transferência dos débitos de IPVA, licenciamento e multas do referido veículo.
14. Ressalte-se que é solidária a responsabilidade do proprietário e do adquirente para o pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem, o que não ocorreu, gerando a extensão da responsabilidade solidária das despesas tributárias e a manutenção da responsabilidade disciplinar do condutor e/ou do proprietário (titular do cadastro) enquanto não cumprida a comunicação da venda.
15. O STJ, recentemente, pacificou seu entendimento acerca da solidariedade do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o IPVA prevê a solidariedade do alienante.
16. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134, do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência).
17. Constitui igualmente atribuições do Distrito Federal a transferência de responsabilidade por débitos tributários e não tributários de sua competência, e do DETRAN e DER as autuações e infrações de trânsito com suas penalidades. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) e exige-se do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
18. Portanto, a causa de pedir dos autos contempla relação de direito privado cumulada com direito público, especialmente a postulação de comunicação de venda com efeito retroativo e transferências. É certo que dela deriva consequências que afetam a autarquia de trânsito, dada a natureza disciplinar de seu papel na autuação e aplicação das penalidades por infrações de trânsito, impondo sua necessária sua participação no julgamento da lide originária.
19. Estabelece o caput do art. 257, do CTB que as "penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código". Para o fim de manter a higidez e segurança do cadastro de trânsito, a lei reforça a obrigação do proprietário de comunicar a transferência de propriedade, sob pena de serem mantidas em seus assentos todas as infrações de trânsito ocorridas antes da comunicação da venda. Nesse sentido, os §§ 2o e 7o do referido artigo estabelecem que "Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar" e "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo".
20. Cuida-se de situação em que os efeitos da sentença hão de repercutir diretamente na esfera jurídica do adquirente e dos entes públicos, e sua ausência do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença).
21. De se ressaltar que mesmo que se encontre o verdadeiro possuidor do bem, vindo este a ser condenado à obrigação de fazer, é preciso considerar a possibilidade de não se alcançar o cumprimento da tutela satisfativa por meios próprios (ato complexo – vistoria, quitação de tributos etc.), reforçando ainda mais a necessidade da presença dos entes públicos no polo passivo da demanda.
22. Esse entendimento assegura o quanto determina o art. 506, do CPC, segundo o qual a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, e veda que o juízo imponha à parte requerente aquele contra quem deve demandar, quando não se tratar de litisconsórcio unitário ou necessário, em consonância aos efeitos da coisa julgada entre as partes, cujo principal pressuposto é o contraditório.
23. Caso a pretensão fosse voltada exclusivamente contra a pessoa do comprador e não interferisse diretamente na esfera jurídica dos entes públicos, naturalmente o juízo cível seria o competente para processo e julgamento da demanda.
24. Por essas razões, observo ser o caso de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito também contra o DETRAN/DF, por ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
25. RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.
26. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
IV. Dispositivo
27. Recurso Provido para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.
28. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 123.